Tribunal: TJES
Processo: 5007316-77.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007316-77.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSA MARIA CAVALCANTE SILVA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMDEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SINDICATO COMO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIZAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de descontos realizados em seu benefício previdenciário pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (SINDINAPI), cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença também impôs à autora multa por litigância de má-fé. A Apelante alega ausência de anuência para os descontos e requer a restituição dos valores indevidamente pagos, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova; (iii) verificar se houve autorização válida para os descontos questionados; (iv) determinar se a parte autora faz jus à indenização por danos morais; e (v) avaliar a incidência da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ reconhece que entidades sem fins lucrativos podem ser consideradas fornecedoras de serviços para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, desde que prestem serviços mediante remuneração.

4. Em razão da hipossuficiência da parte autora, pessoa idosa e presumivelmente vulnerável, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu comprovar a autorização válida dos descontos.

5. O sindicato não apresentou provas robustas de que a Apelante consentiu com os descontos. A documentação apresentada não contém elementos mínimos de validação técnica, como IP, geolocalização ou certificação confiável da assinatura digital.

6. O áudio acostado aos autos é insuficiente para comprovar a contratação, por não conter a íntegra da negociação nem permitir a identificação das partes envolvidas na gravação.

7. A ausência de prova válida da anuência da autora caracteriza conduta abusiva e violação dos deveres de cuidado e proteção, ensejando a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência do STJ.

8. A prática de descontos indevidos em benefício previdenciário, por se tratar de verba alimentar, gera dano moral presumido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TJES e do STJ.

9. A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00, considerando a repercussão da conduta, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

11. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois a parte autora apresentou argumentos plausíveis e exerceu regularmente o direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O sindicato que presta serviços remunerados a seus filiados enquadra-se como fornecedor de serviços, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

2. Em ações que discutem descontos em benefícios previdenciários promovidos por entidade sindical, impõe-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso.

3. A ausência de comprovação válida da autorização para descontos em benefício previdenciário caracteriza prática abusiva, ensejando restituição em dobro dos valores descontados.

4. Descontos indevidos em proventos de caráter alimentar configuram dano moral presumido e ensejam reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1.215.680/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 03.10.2012;
STJ, AgInt nos EREsp 1.951.717/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.06.2024, DJe 01.07.2024;
STJ, EAREsp 676.608/RS, Voto-Vista Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30.03.2021;
TJES, Apelação Cível 011190013752, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 07.06.2022, DJe 15.06.2022;
TJES, Apelação Cível 0000105-19.2021.8.08.0009, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 13.11.2024;
TJES, Apelação Cível 0020672-61.2019.8.08.0035, Rel. Desª Heloisa Cariello, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007316-77.2024.8.08.0021

APELANTE
:
ROSA MARIA CAVALCANTE SILVA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL -

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Rosa Maria Cavalcante Silva em razão da sentença de Id 13167438, em que o MM Juiz da 3ª Vara Cível do Juízo de Guarapari, em “Ação Anulatória c/c Indenização” ajuizada em face de Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, julgou improcedente o pedido autoral de ver declarada a nulidade das cobranças realizadas em seus proventos e a restituição dos valores descontados, bem como a condenação à indenização por danos morais. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

No recurso de Id 13167438, a Apelante pugna pela reforma da sentença argumentando, em suma, que: (
i
) é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor e, portanto, cabível a inversão do ônus da prova; (
ii
) o requerido não demonstrou a validade dos documentos anexados aos autos; (
iii
) houve cerceamento de defesa em relação ao pedido de perícia grafotécnica; (
iv
) faz jus à indenização por danos materiais ou morais; (
v
) inexistem elementos que justifiquem a condenação por litigância de má-fé.

A Apelante ajuizou a presente ação contra o SINDINAPI alegando que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem anuência, requerendo devolução simples dos valores descontados e indenização por danos morais.

O entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a qualificação de entidade como fornecedora de serviços não depende de sua natureza jurídica, mas sim da atividade desenvolvida.

O sindicato Apelado é uma associação civil “
que tem por finalidade precípua a representação, a coordenação, e a defesa dos interesses difusos, individuais e coletivos da Categoria Especial constituída pelos Aposentados, Pensionistas e idosos (...) perante os Poderes Públicos, a Sociedade, o Instituto Nacional do Seguro Social e quaisquer outras Entidades de Previdência Social
” (art. 1º do Estatuto do SINDINAPI, Id 13167269).

O estatuto prevê, dentre outras, as seguintes finalidades:

Art. 2º. O Sindicato, além dos objetivos acima enunciados, tem as seguintes outras finalidades:

[...]

(c) Criar e/ou propiciar programas de prestação de serviços nas áreas de assistência administrativa, de promoção da saúde, de educação, de cultura, de esporte, de lazer, de turismo, de crédito bancário, de financiamento e cartões de compra, assim como em quaisquer outras que visem beneficiar, proteger e assegurar melhores condições gerais de vida aos integrantes da categoria;

(p) Promover campanhas de sindicalização e outras de interesse da categoria;

(r) Celebrar convênios e montar parcerias com os Poderes Públicos e Privados nas esferas Municipais, Estaduais e Nacional, destinadas a atender aos integrantes da categoria;

(z) Promover, mediante a celebração de convênios e parcerias, o desconto de mensalidades sociais e/ou outros créditos, em nome de associações e/ou de entidades representativas de aposentados e pensionistas junto ao INSS ou outros entes públicos ou privados, visando propiciar, dessa forma, igualdade de condições de representatividade e a possibilidade da existência das diversas entidades representativas da Categoria Especial de Aposentados e Pensionistas.

Considerando que, dentre as finalidades do Sindicato, se encontra a disponibilização de benefícios e serviços mediante convênios, contratos e parcerias e remuneração de seus associados, deve-se reconhecer a necessidade de aplicação das normas consumeristas.

Nesse sentido, "
O STJ já decidiu ser irrelevante o fato de a recorrida ser uma entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico, se desempenha atividade no mercado mediante remuneração, para que seja considerada prestadora de serviços regida pelo CDC
" (AgRg no Ag 1.215.680/MA, Relatora a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de
3/10/2012).

Assim, contrário à decisão externada pelo juízo
a quo
, entendo ser devida a inversão do ônus da prova, competindo ao réu demonstrar a anuência da autora, o que não foi feito de forma convincente nos autos.

O Sindicato não conseguiu apresentar prova cabal de que a Apelante autorizou validamente os descontos. Isto porque, da autorização de desconto disposta em documento de Id 13167270 consta apenas assinatura digital com uma chave e horário, sem endereço de IP, geolocalização ou indicação de local onde se possa verificar sua autenticidade.

Ademais, o áudio acostado aos autos (Id 13167278) não possui por si só capacidade de comprovar a adesão, uma vez que não está completo e, no trecho disponível, é possível ouvir apenas a autora repetindo termos ditados por terceiro, não sendo esclarecido quem ditou ou gravou o áudio.

Considerando que a validade da assinatura digital, da biometria e do áudio depende de provas robustas de autenticidade, que não foram apresentadas, bem como o princípio da vulnerabilidade do consumidor, sobretudo em se tratando de pessoa idosa, restou configurada a prática abusiva por parte do Sindicato.

Desta forma, imperioso reconhecer a nulidade dos descontos e o consequente dever de restituir os valores pagos indevidamente.

Acerca do tema, o entendimento do colendo STJ é de que

a “
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 1/7/2024).

Na hipótese, entendo que deva ser concedida a devolução do indébito em dobro, pois o Sindicato não observou seus deveres anexos de proteção e cuidado ao promover os descontos sem a devida anuência da consumidora, ensejando, conforme a jurisprudência da Corte Superior, “
ato que denote leviandade em relação às cautelas exigidas no sentido de preservação da integridade pessoal e patrimonial do vulnerável
” (EAREsp n. 676.608/RS, Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/03/2021).

Assim, mesmo que não se observe má-fé no caso em tela, resta caracterizada a leviandade do SINDINAPI, suficiente a ensejar o reembolso em dobro dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do benefício previdenciário.

Ressalto que o reconhecimento da existência de descontos abusivos dá origem, ainda, ao dever de indenizar por danos morais, especialmente por se tratar de pessoa idosa que teve seus escassos rendimentos reduzidos indevidamente.

De fato, “
Os descontos indevidos nos proventos da autora, a partir de contratação incomprovada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais
”.(TJES, Apelação Cível, 011190013752, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022).

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

Diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve a indenização ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor
e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal
:

[...] 5. O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor,
sendo aplicável a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo por terceiro de sua confiança e a presença de duas testemunhas. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000105-19.2021.8.08.0009, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/11/2024).

[...] Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "
in re ipsa
", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0020672-61.2019.8.08.0035, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/10/2024).

Uma vez reconhecida a abusividade na conduta do Sindicato ao promover descontos nos proventos da autora sem a devida anuência, afasto a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para declarar a nulidade do contrato de adesão e dos descontos que dele advieram, bem como para condenar o Sindicato à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria e desta forma, dou provimento ao recurso.